Tribunal: TJDFT
Processo: 0723070-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723070-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: COMUNIDADE EVANGÉLICA PROJETO DE DEUS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMÓVEL DA TERRACAP TRANSFERIDO À ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 806/09. IPTU. NÃO INCIDÊNCIA. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. ART. 150, INCISO IV, ALÍNEA B, DA CR. GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE CRENÇA E DE CULTO. ART. 5o, INCISO VI, DA CR. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DO DIREITO DA EXCIPIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXCEPTO DO DESVIO DE FINALIDADE QUE LEGITIMARIA A TRIBUTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 150, inciso VI, alínea “b”, da CR, contempla a imunidade constitucional das entidades religiosas e templos de qualquer culto com a finalidade de proteger o direito fundamental às liberdades de crença e de culto religioso, nos termos do art. 5o, inciso VI, da CR, razão pela qual sua interpretação deve privilegiar a máxima efetividade da tutela constitucional. 2. Nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “b”, da CR, é imune ao IPTU a organização religiosa que comprova o exercício de suas atividades em imóvel anteriormente pertencente à Terracap, autorizado pelo Poder Público, em período anterior à transferência do bem, autorizada pela Lei complementar distrital no 806/09, especialmente quando o ente estatal não comprova, em exceção de pré-executividade, que houve desvio de finalidade na utilização do imóvel. 3. Agravo de instrumento não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao enunciado sumular 393 do Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que eventual discussão acerca do ônus probatório não poderia ser levantada em sede de exceção de pré-executividade. Sustenta que o desvio da finalidade da entidade religiosa teria que ser demonstrado por meios similares à apuração por fiscais in loco ou por análise do processo administrativo. Afirma que em ambas as hipóteses seria necessária a dilação probatória durante o curso da execução fiscal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal, asseverando que os fatos geradores dos tributos ocorreram entre 2013 e maio de 2015, ao passo que a imunidade do IPTU incidente sobre o imóvel começou a partir do próximo lançamento do tributo, que ocorreu em 1/1/2021. Argumenta que a imunidade de impostos incide somente sobre o efetivo patrimônio da entidade religiosa, de modo que o benefício não poderia ser concedido em relação ao momento posterior ao registro na matrícula do bem imóvel. Requer seja afastada a declaração de inexigibilidade dos créditos de IPTU. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao enunciado 393 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). De igual forma, o recurso extraordinário também não merece seguir quanto à indicada afronta ao artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Ademais, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (lei complementar distrital no 806/09), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015